Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-60.2020.8.11.0022
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-60.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ABIA MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 581.183.491-87 (RECORRENTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE/MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA DESCRITA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se há falar em falta de interesse de agir em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.

O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

3.

A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

4.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

5.

Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021
nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão de
Abia Maria da Silva Campos
, de modo que declaro o direito à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, condenando a
Mato Grosso Previdência – MTPREV
a restituir os valores descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos do demandante, desde 11/12/2020, mais aqueles que ainda forem descontados.

Os juros de mora, de 1% ao mês, contam-se a partir do trânsito em julgado (Sumula 188, STJ), e a correção monetária, pelo IGP-DI/FGV, a partir do pagamento indevido (Sumula, 162, STJ). Índices aplicados em conformidade com o STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).
”

O recorrente pugna pela reforma da sentença.

A parte recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023